Tribunal: TJSP
Processo: 1023378-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*DANO MORAL. ARBITRAMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 24 HORAS DE ATRASO. PERDA DA FESTA DE REIVEILLON COM A FAMÍLIA. EXTRAVIO DA BAGAGEM.
1. A empresa aérea foi condenada a pagar R$ 7.000,00 à autora em razão de atraso de voo, que acarretou atraso de 24 horas da chegada ao seu destino fina, bem como a perda da festa de reiveillon em família.
2.

Ementa:
*DANO MORAL. ARBITRAMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 24 HORAS DE ATRASO. PERDA DA FESTA DE REIVEILLON COM A FAMÍLIA. EXTRAVIO DA BAGAGEM.
1. A empresa aérea foi condenada a pagar R$ 7.000,00 à autora em razão de atraso de voo, que acarretou atraso de 24 horas da chegada ao seu destino fina, bem como a perda da festa de reiveillon em família.
2. Além disso, a autora teve a bagagem extraviada na chegada ao Brasil, sendo devolvida no dia seguinte.
3 Quanto ao montante condenatório, temos que a fixação de danos morais, feita de acordo com o arbítrio do juízo, deve observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, os propósitos reparatório e pedagógico e a vedação ao enriquecimento indevido.
4. No caso, temos que o arbitramento foi adequado.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023378-61.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDICEIA
DE SOUSA, é apelado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023378-61.2020.8.26.0100 -Voto no 52392e
2
VOTO No : 52392e
APEL.No : 1023378-61.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : VALDICEIA DE SOUSA
APDO. : UNITED AIRLINES INC
*DANO MORAL. ARBITRAMENTO. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO
DESTINO FINAL COM 24 HORAS DE ATRASO. PERDA DA
FESTA DE REIVEILLON COM A FAMÍLIA. EXTRAVIO DA
BAGAGEM.
1. A empresa aérea foi condenada a pagar R$ 7.000,00 à autora em
razão de atraso de voo, que acarretou atraso de 24 horas da
chegada ao seu destino fina, bem como a perda da festa de
reiveillon em família.
2. Além disso, a autora teve a bagagem extraviada na chegada ao
Brasil, sendo devolvida no dia seguinte.
3 Quanto ao montante condenatório, temos que a fixação de danos
morais, feita de acordo com o arbítrio do juízo, deve observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, os
propósitos reparatório e pedagógico e a vedação ao
enriquecimento indevido.
4. No caso, temos que o arbitramento foi adequado.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 137/139, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de indenização ajuizada por Valdiceia de Sousa contra United
Airlines Inc, para condenar a ré na reparação dos prejuízos morais causados à autora
com o atraso do voo que provocou desembarque no destino final com 24 horas de
atraso, fazendo com que a autora perdesse a festa de réveillon em família, e por ter
recebido sua bagagem apenas no dia seguinte à chegada ao Brasil. A condenação foi
arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) Honorários advocatícios de sucumbência
foram fixados em em 10% do montante condenatório.
Inconformada, a autora apelara pugnando pela reforma do
julgado para majoração dos danos morais arbitrados.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em razão de “problemas técnicos”, o voo contratado pela
autora (UA62), que sairia de Houston (IAH) às 21h55m do dia 30.12.2019 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023378-61.2020.8.26.0100 -Voto no 52392e
3
chegaria em Guarulhos (GRU) às 10h40m do dia seguinte, sofreu atraso que
acarretou a chegada da autora no destino final com 24 horas de atraso. Por conta
disso, ela teria perdido a festa de réveillon com a família, passando a virada do ano
dentro da aeronave.
Além disso, na chegada ao Brasil sua bagagem teria sido
extraviada, sendo-lhe restituída somente no dia seguinte.
Daí a condenação da ré na reparação dos danos morais
causados à autora, que ela reputa insuficiente.
Com relação ao montante condenatório, considerando-se que a
lei não prevê padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente,
resta, então, aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059
e 1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, observando-se as circunstâncias da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023378-61.2020.8.26.0100 -Voto no 52392e
4
capacidade econômica das partes (a autora qualifica-se na exordial como
“aposentada”), as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa
natureza, e a vedação ao enriquecimento indevido, temos que o arbitramento feito
em primeiro grau não comporta majoração.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator